Tribunal: TJDFT
Processo: 0003774-91.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003774-91.2008.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Ao SINDIRETA, em contrarrazões ao agravo interno interposto pelo DF no ID: 22509234. I. Brasília, 12 de janeiro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador